Tribunal: TJMT
Processo: 0007311-34.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007311-34.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA
– OCORRÊNCIA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR AO QUINQUIDIO LEGAL ENTRE O VENCIMENTO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007311-34.2015.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRF S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados (id. 202761686).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 208311699, em suma, que (...)
considerando que os fatos geradores do tributo ocorreram nos anos de 1997 a 1999, pode-se afirmar que NÃO ocorreu a decadência, pois para o fato gerador mais remoto, do ano de 1997, o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado seria 1998, logo, o fisco estadual tinha de 01-01-1998 até 31-12-2002 para efetuar o lançamento, [...] e constituir o crédito tributário.
(...).

Prossegue aduzindo que (...)
dispondo o fisco de prazo para promover o lançamento até 31/12/2002, e tendo realizado efetivamente com a lavratura do AIIM em 09/04/2002, com a ciência do contribuinte em 11/04/2002, pode-se afirmar que não se operou a decadência do crédito tributário lavrado pelo AIIM n. 26.680, e inscrito em dívida ativa pela CDA n. 001823/07-A
(...).

Relata que, foi constituído (...)
definitivamente o crédito tributário na data de 28/07/2005, data erroneamente apontada pelo juízo de piso como marco interruptivo da decadência
(...) e que, (...)
em verdade, se trata do marco inaugural da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, instituto que também não se operou no caso, haja vista que a Execução Fiscal embargada foi ajuizada apenas 2 (dois) anos depois, em 01/11/2007
,
e
[...]
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroativamente na data da propositura da ação
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 212302186).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários executados (id. 202761686).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 208311699, em suma, que, (...)
considerando que os fatos geradores do tributo ocorreram nos anos de 1997 a 1999, pode-se afirmar que NÃO ocorreu a decadência, pois para o fato gerador mais remoto, do ano de 1997, o exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado seria 1998, logo, o fisco estadual tinha de 01-01-1998 até 31-12-2002 para efetuar o lançamento, [...] e constituir o crédito tributário.
(...).

Prossegue aduzindo que, (...)
dispondo o fisco de prazo para promover o lançamento até 31/12/2002, e tendo realizado efetivamente com a lavratura do AIIM em 09/04/2002, com a ciência do contribuinte em 11/04/2002, pode-se afirmar que não se operou a decadência do crédito tributário lavrado pelo AIIM n. 26.680, e inscrito em dívida ativa pela CDA n. 001823/07-A
(...).

Relata que, foi constituído (...)
definitivamente o crédito tributário na data de 28/07/2005, data erroneamente apontada pelo juízo de piso como marco interruptivo da decadência
(...) e que, (...)
em verdade, se trata do marco inaugural da prescrição da pretensão de cobrança da dívida, instituto que também não se operou no caso, haja vista que a Execução Fiscal embargada foi ajuizada apenas 2 (dois) anos depois, em 01/11/2007
,
e
[...]
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, interrompendo-se pelo despacho do juiz que ordena a citação, retroativamente na data da propositura da ação
(...).

Nesse contexto, requer seja provido o agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática prolatada nestes autos.

Pois bem.

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, Estado de Mato Grosso visa o recebimento de 29 (vinte e nove) créditos, relativos a violações a obrigações secundárias e pelo não recolhimento do ICMS, instrumentalizados na CDA consta de id. 175831208 – fls. 99/101, créditos estes que possuem vencimento entre os anos de 1997 a 2000.

Nesse contexto, é sabido que a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Há de se ressaltar, também, que, as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

A partir do acima esposado, pode-se inferir que o termo inicial da decadência é, respectivamente,
1-1-1998, 1-1-1999, 1-1-2000 e 1-1-2001
, ao passo que o termo final é, portanto, o respectivo decurso de 5 (cinco) anos entre as datas, ou seja: 1
-1-2003; 1-1-2004; 1-1-2005; e, 1-1-2006.

Todos os créditos foram constituídos em data comum, esta sendo
28-7-2005
, logo, é certo que apenas os créditos vencidos em 2000 estariam fulminados pela decadência, ante o discurso do quinquênio.

Reitera-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, publicado no DJE 15/3/2021).

Com estas considerações, é certo que não resta alternativa se não reconhecer a ocorrência da decadência, no caso.

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, mantenho o entendimento esposado na decisão de minha lavra, mantendo incólume a sentença objurgada no mesmo sentido.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024